Tribunal: TJMT
Processo: 0001425-63.2008.8.11.0046
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001425-63.2008.8.11.0046
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cláusula Penal, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOSE DERLI CAMERA DE VARGAS - CPF: 378.858.120-49 (EMBARGANTE), DANIELLE ROSAS GARCEZ BONIFACIO DE MELO DIAS - CPF: 633.108.562-91 (ADVOGADO), LUCAS ALBERTO TOSTES CORREA - CPF: 038.613.031-08 (ADVOGADO), TAYANE ALINE HARTMANN PIETRANGELO - CPF: 971.795.152-72 (ADVOGADO), NILZA PREUSSLER DE VARGAS - CPF: 630.831.401-34 (EMBARGANTE), SANDRA MARIA DA SILVA - CPF: 028.146.109-02 (EMBARGADO), JOSE ROBERTO ALVIM - CPF: 279.337.099-15 (ADVOGADO), EDUARDO ARASHIDA - CPF: 862.336.021-49 (EMBARGADO), EDER JOSE AZEVEDO - CPF: 027.433.699-57 (ADVOGADO), CELSO FERNANDES PADOVANI - CPF: 028.607.919-49 (EMBARGADO), JAYME RODRIGUES CARVALHO JUNIOR - CPF: 394.538.209-20 (ADVOGADO), POLIANA GALADINOVIC DE OLIVEIRA - CPF: 045.392.751-35 (ADVOGADO), MAJA-AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 01.855.402/0001-30 (EMBARGADO), DANIELLE ROSAS GARCEZ BONIFACIO DE MELO DIAS - CPF: 633.108.562-91 (ADVOGADO), JOSE DERLI CAMERA DE VARGAS - CPF: 378.858.120-49 (EMBARGADO), LUCAS ALBERTO TOSTES CORREA - CPF: 038.613.031-08 (ADVOGADO), NILZA PREUSSLER DE VARGAS - CPF: 630.831.401-34 (EMBARGADO), TAYANE ALINE HARTMANN PIETRANGELO - CPF: 971.795.152-72 (ADVOGADO), CELSO FERNANDES PADOVANI - CPF: 028.607.919-49 (EMBARGANTE), EDER JOSE AZEVEDO - CPF: 027.433.699-57 (ADVOGADO), EDUARDO ARASHIDA - CPF: 862.336.021-49 (EMBARGANTE), JAYME RODRIGUES CARVALHO JUNIOR - CPF: 394.538.209-20 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO ALVIM - CPF: 279.337.099-15 (ADVOGADO), MAJA-AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 01.855.402/0001-30 (EMBARGANTE), POLIANA GALADINOVIC DE OLIVEIRA - CPF: 045.392.751-35 (ADVOGADO), SANDRA MARIA DA SILVA - CPF: 028.146.109-02 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE CLÁUSULA PENAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE – REJEIÇÃO – SIMULAÇÃO RECONHECIDA “EX OFFICIO” – VIABILIDADE – APLICAÇÃO DO ARTIGO 168, PARÁGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO CIVIL – DESCABIMENTO DA ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO “EXTRA PETITA” – OCORRÊNCIA DE SIMULAÇÃO ABSOLUTA – VÍCIO DA ESSÊNCIA DO NEGÓCIO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA FIRMADO COM QUE NÃO ERA O PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL – VICIO DOS ATOS POSTERIORES – EFEITO “EX TUNC” - PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA A CLÁUSULA PENAL – AUSÊNCIA DE PROVA DE VIABILIDADE DA COBRANÇA – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – FALTA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO - RECURSO ADESIVO DE APELAÇÃO – INSURGÊNCIA QUANTO À FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE REFORMA – DESCABIMENTO – CONSTATAÇÃO DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – DESPROVIMENTO DO APELO E DO RECURSO ADESIVO DE APELAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – MATÉRIA DEVIDAMENTE ABORDADA – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – INVIABILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Mostra-se tempestivo o recurso de apelação quando interposto dentro do prazo legal de 15 dias, observada a Portaria que prevê a suspensão do prazo em feriado nacional.

À luz do artigo 168, parágrafo único, do Código Civil, é viável a declaração “ex officio” de nulidade de ato por simulação, não havendo falar em julgamento “extra petita”.

Deve ser reconhecida a nulidade absoluta do ato que se refere à compra e venda efetiva por quem não é o proprietário do imóvel, uma vez que constitui vicio de essência do negócio, impondo-se a aplicação do efeito “ex tunc”.

Descabe a pretensão de cobrança de multa contratual, quando não
houve acordo quanto à data de adjudicação do imóvel, mostrando-se ausente o direito de receber a multa de 20% do valor do contrato.

Não havendo demonstração de pagamento referente as 4.000 sacas de soja, uma vez que o recibo menciona a quitação de valores correspondentes a serviços cartorários (lavratura de escritura), não é viável a repetição de indébito.

Quando há sucumbência recíproca mostra-se pertinente a distribuição das custas processuais, bem como que cada parte arque com os honorários de seus advogados constituídos”.

Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
JOSÉ DERLI CÂMERA DE VARGAS e NILZA PREUSSLER DE VARGAS
, em face de acórdão que, nos autos de Apelação Cível n.
0001425-63.2008.8.11.0046, NEGOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação e também ao recurso adesivo.

Em síntese, a Embargante requer que sejam sanadas as omissões apontadas: “(...) 1ª omissão, a r. Câmara julgou improcedente o pedido de condenação dos embargados ao pagamento de cláusula penal pelo suposto fato de não haver acordo quanto à data de adjudicação do imóvel em questão, ocorre que, conforme aduzido pelos embargos em seu recurso, restou comprovado que o imóvel em questão fora adjudicado com atraso, em desconformidade com o contrato entabulado entre as partes, vide fls. 60/61 (ID: 30085950) e fls. 64/65 (ID: 30085951). 2ª Omissão, em que pese ter negado provimento à ambos os recursos, a r. Câmara modificou a distribuição do ônus com o pagamento de honorários advocatícios, de forma de cada parte arcara com o respectivo honorários de seu patrono. Todavia, não houve pedido para tal modificação nos recursos interpostos pelas partes. Não houve ainda observância ao art. 85 do CPC que é expresso acerca da impossibilidade de compensação em caso de sucumbência parcial (§ 14), não sendo mais possível deixar de arbitrar honorários a serem pagos pela parte adversa na atual sistemática”. (ID. Num. 44683968 – pág. 3).

Aduz que “(...) requereram na petição inicial, bem como no recurso de apelação a cobrança da cláusula penal, que corresponde à multa de 20% do valor do contrato, em razão da outorga tardia da escritura do imóvel, configurando descumprimento de obrigação contratual”; que “(...) A cláusula quinta do contrato entabulado entre as partes de fls. 42/48 (30085498), previa a outorga definitiva da escritura pública até 30/04/2005 (...). “(...) Ocorre que, conforme se vislumbra das escrituras de compra e venda acostas em fls. 60/61 (ID: 30085950) e fls. 64/65 (ID: 30085951), estão só ocorreram em 28/06/2005, portanto, em cristalino atraso (ID. Num. 44683968 – pág. 4 e 5).

No tocante à segunda omissão, afirma que, em primeiro grau, ambas as partes foram condenadas ao pagamento de honorários sucumbenciais, cada qual ao patrono da parte contrária, todavia, “(...) não houve pedido pelas partes, em seus respectivos recursos, para modificação da responsabilidade pelo pagamento dos honorários, de modo que cada parte arcasse com os honorários do seu patrono,. Assim, não poderia o r. Tribunal realizar tal modificação de ofício, haja vista que não houve provimento à nenhum dos recursos”. (ID. Num. 44683968 – pág. 7).

Requer o acolhimento dos aclaratórios.

Prequestiona os seguintes dispositivos legais: artigos 167, 186, 408, 416, 940 e 927 do Código Civil e artigos 85,§14; 86, parágrafo único e 492 do CPC; artigos: 5º, caput e incisos XXII e XXXVI da CF.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pela rejeição dos embargos, reconhecendo-se a inexistência de omissão em relação a multa contratual, suprindo a questão relativa a distribuição da obrigação de pagar os honorários advocatícios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
JOSÉ DERLI CÂMERA DE VARGAS e NILZA PREUSSLER DE VARGAS
, em face de acórdão que, nos autos de Apelação Cível n.
0001425-63.2008.8.11.0046, NEGOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação e também ao recurso adesivo, sendo lançada a seguinte ementa:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE CLÁUSULA PENAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE – REJEIÇÃO – SIMULAÇÃO RECONHECIDA “EX OFFICIO” – VIABILIDADE – APLICAÇÃO DO ARTIGO 168, PARÁGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO CIVIL – DESCABIMENTO DA ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO “EXTRA PETITA” – OCORRÊNCIA DE SIMULAÇÃO ABSOLUTA – VÍCIO DA ESSÊNCIA DO NEGÓCIO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA FIRMADO COM QUE NÃO ERA O PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL – VICIO DOS ATOS POSTERIORES – EFEITO “EX TUNC” - PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA A CLÁUSULA PENAL – AUSÊNCIA DE PROVA DE VIABILIDADE DA COBRANÇA – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – FALTA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO - RECURSO ADESIVO DE APELAÇÃO – INSURGÊNCIA QUANTO À FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE REFORMA – DESCABIMENTO – CONSTATAÇÃO DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – DESPROVIMENTO DO APELO E DO RECURSO ADESIVO DE APELAÇÃO.

Mostra-se tempestivo o recurso de apelação quando interposto dentro do prazo legal de 15 dias, observada a Portaria que prevê a suspensão do prazo em feriado nacional.

À luz do artigo 168, parágrafo único, do Código Civil, é viável a declaração “ex officio” de nulidade de ato por simulação, não havendo falar em julgamento “extra petita”.

Deve ser reconhecida a nulidade absoluta do ato que se refere à compra e venda efetiva por quem não é o proprietário do imóvel, uma vez que constitui vicio de essência do negócio, impondo-se a aplicação do efeito “ex tunc”.

Descabe a pretensão de cobrança de multa contratual, quando não
houve acordo quanto à data de adjudicação do imóvel, mostrando-se ausente o direito de receber a multa de 20% do valor do contrato.

Não havendo demonstração de pagamento referente as 4.000 sacas de soja, uma vez que o recibo menciona a quitação de valores correspondentes a serviços cartorários (lavratura de escritura), não é viável a repetição de indébito.

Quando há sucumbência recíproca mostra-se pertinente a distribuição das custas processuais, bem como que cada parte arque com os honorários de seus advogados constituídos”.

Pois bem.

Frise-se que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem. Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC [1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

Com esses apontamentos, diferentemente do mencionado, não há qualquer omissão nos autos, eis que a matéria no que é relevante e necessário foi devidamente tratada, senão vejamos uma parte do acórdão embargado:

“(...)
No que diz respeito à alegação de ausência de simulação absoluta, tenho que não merece prosperar, pois o negócio (compra e venda com pessoas que não eram proprietários dos imóveis) se mostrou simulado em sua essência, nulificando a cadeia negocial viciada.

A propósito, convém transcrever uma parte da sentença que expõe claramente todos os atos nulos:

“(...)
Trata-se de ação ordinária proposta por JOSÉ DERLI CÂMERA DE VARGAS e NILZA DE PREUSSLER VARGAS em face de SANDRA MARIA DA SILVA, EDUARDO ARASHIDA, CELSO FERNANDES PADOVANI e MAJA AGROPECUÁRIA LTDA, objetivando cobrança de cláusula penal, repetição de indébito, declaratória de simulação e reconhecimento de ato ilícito.

Ante a prejudicialidade dos pedidos, passo a analisar o pleito de declaração de simulação.

Os autores alegam que firmaram contrato de compra e venda de dois imóveis rurais, cujo lote nº 274 pertencia a Eduardo, e o lote nº 283 a Sandra, contudo, estes nunca foram donos de fato dos imóveis negociados, sendo que a real proprietária nunca deixou de ser a empresa Maja Agropecuária LTDA, pertencente a Celso Fernandes Padovani, ocorrendo simulação na venda entre a empresa e os requeridos acima mencionados, visando proteger patrimônio da empresa.

Fundamentando o alegado, relatou, em suma, que o requerido Celso assinou a quitação do contrato como anuente, recebendo os valores em sua conta corrente, que a requerida Sandra era empregada doméstica na residência do filho de Celso, Sr. Edno Luiz Padovani, em Cascavel/PR, que juntou aos autos fotografias de Sandra em ponto de ônibus com seu filho nos braços, comprovando sua vida humilde e de privações, logo após a venda milionária do imóvel que constava em seu nome.

Analisando detidamente os autos, as razões delineadas nos pleitos autorais e das defesas dos requeridos, bem como as provas trazidas e produzidas junto a este feito, tenho que razão, em parte, assiste os autores quanto a alegação de simulação de negócio jurídico entre os requeridos, quando da venda de um imóvel rural, matrículas 1.229 do CRI de Comodoro/MT, por Maja Agropecuária LTDA, cujo sócio é Celso Fernandes Padovani, a Sandra Maria da Silva.

Ao definir o vício da simulação, a civilista Maria Helena Diniz, afirma que se trata de uma declaração enganosa da vontade que visa produzir efeito diverso do ostensivamente indicado, iludindo-se terceiro através de uma falsa aparência, que acoberta a verdadeira feição do negócio jurídico.

Em sua doutrina, enumera ainda os requisitos de tal vício: a) falsa declaração bilateral da vontade; b) vontade exteriorizada que diverge da interna ou real, não correspondendo à intenção das partes; c) acerto com a outra parte, sendo, portanto, intencional o desacordo entre a vontade interna e a declarada; d) objetivo de iludir terceiro.

É exatamente este o caso dos autos, pois comprovado que os réus, em conluio, orquestraram um negócio jurídico por meio de uma aparência para alterar a relação patrimonial da empresa, que mantém sociedade com o requerido Celso.

Conforme contrato de compra e venda de fls. 42/48, objeto de análise da presente demanda, verifica-se o requerido Eduardo Arashida assinou o mesmo, em seu nome e por procuração para Sandra Maria da Silva, o que se repetiu em autorização para retirada das sacas de soja, dadas em pagamento do negócio, fls. 51/52, bem como instrumento particular de acordo quanto a última parcela, fl. 53, fatos que a princípio não causariam qualquer vício ao negócio, diante da possibilidade de representação em nosso ordenamento jurídico (art. 115 a 120, CC), senão fosse às demais provas coligidas aos autos, demonstrando que Sandra além de não participar dos negócios entabulados, também na verdade nunca possuiu o imóvel que teria vendido, atuando como espécie de “laranja”, emprestando seu nome para ocultar a identidade de quem realmente estava contratando e lucrando com os negócios jurídicos.

Consoante depoimento de um dos corretores que intermediou a venda, Sr. Antônio Gonçalves de Sousa, o mesmo sequer conhece a requerida Sandra: “(...) foi procurado por Evandro Padovani, quem solicitou que intermediasse a venda de um imóvel que pertencia a seu tio Celso Padovani. Confirma que o Sr. Celso Padovani se apresentou como sendo proprietário da área. (...) Durante as negociações não houve menção ao nome da requerida Sandra. O depoente não conhece a requerida.”

Da própria contestação do requerido Celso, extrai-se a afinidade de Sandra com o mesmo, que alega ter a criado como se da família Padovani fosse, desde os 9 anos de idade, a qual foi retirada de um orfanato, encaminhada para os estudos. Porém, da própria documentação acostada pela requerida Sandra, fls. 171/198, extrai-se o fato de que a mesma cursou em 2008 a 3ª série do Ensino Fundamental, do P.E.J.A. (Programa de Escolarização de Jovens e Adultos), indicando a precariedade de seus estudos que não foram concluídos na idade indicada, ao contrário do que sustentado pelo requerido.

Outrossim, contradizendo as alegações de que Sandra detinha das mesmas condições sociais que o requerido Celso Fernandes Padovani, tem-se as as próprias declarações dadas por aquela em juízo, nos autos em apenso (fls. 516/518 – Cód. 20941), cuja cópia está anexa a este feito, sendo devidamente respeitado o princípio do contraditório, visto que as partes tiveram pleno acesso ao processo, bem como foram representadas em juízo por seus advogados na origem do ato, pelo que valho-me do instituto da prova emprestada, para que a mesma produza seus efeitos nesta ação.

A requerida Sandra, quando questionada, narrou que não era parente do requerido, tampouco declinou o vínculo afirmado de filiação afetiva, relatando que Edno Luiz Padovani (filho de Celso) é seu amigo, dizendo que morava com ele, o qual pagou seus estudos e a ajudou financeiramente, que à época do depoimento era operadora de máquinas, e que antes de se mudar de cidade não tinha profissão.

Senão bastasse, em seu depoimento pessoal, a requerida Sandra apresenta respostas incompletas e obscuras acerca dos negócios jurídicos discutidos nestes processos (Cód. 27292 e 20941), narrando que nunca esteve no local da área do bem, que à época do depoimento morava em Pomerode/SC e à época do negócio jurídico morava em Cascavel/PR, repetindo inúmeras vezes que não sabia ao certo responder as perguntas que lhe eram feitas, pois foi passada procuração aos requeridos Eduardo e Celso, se contradizendo em vários momentos, primeiro dizendo que recebeu o total do valor do contrato, depois dizendo que não recebeu integralmente, e por fim alegando jamais ter recebido qualquer valor da venda, que os requeridos que ficaram com todo o lucro, nunca prestando contas da venda para a mesma.

Afirmou ainda não lembrar o valor total do contrato, sabendo que era de 02 milhões e “alguma coisa”, alegou ter adquirido o imóvel entre os anos de 2004 e 2005, não sabendo dizer quem era o real proprietário do imóvel quando adquiriu, apenas sabendo que era do Celso Padovani e de seus irmãos, disse que declarou imposto de renda quando adquiriu a fazenda, que quando comprou o imóvel não foi feito logo a adjudicação do bem por motivo que desconhece, que a procuração outorgando poderes para negociar o imóvel foi passada da cidade de Cascavel/PR.

Tampouco, sabia a requerida, sobre a transferência da escritura para os autores, dizendo em 2011 (época do depoimento) que ainda não tinha sido efetivada, a qual na verdade foi devidamente averbada em 2005, conforme fls. 69/73.

Assim, verifica-se o desconhecimento da requerida Sandra acerca dos negócios entabulados, que foram todos arquitetados pelos demais requeridos, o que tudo indica que na verdade não a representaram, mas sim, eram os verdadeiros titulares dos direitos dispostos, reais proprietários dos imóveis, recebendo todo o lucro advindo da venda efetivada em nome da “laranja” Sandra, que não demonstrou qualquer condição socioeconômica de aquisição do imóvel milionário que estava em seu nome, bem como sequer saber ao certo detalhes mínimos dos negócios, como objeto, preço, pagamento, adjudicação, aliado ao fato de que é de se imaginar a relação de lealdade estabelecida entre a mesma e a família Padovani, conforme confirmado pelas partes, vez que aqueles lhe ajudaram financeiramente, o que se leva a crer na pré-disposição da requerida em querer retribuir tal caridade, emprestando-lhes seu nome para figurar em contratos simulados.

Por outro lado, apesar de os autores formularem pedido de declaração de simulação da compra e venda do imóvel, objeto da matrícula 1.228 do CRI Comodoro/MT, entre Maja Agropecuária LTDA, cujo sócio é Celso Fernandes Padovani, a Eduardo Arashida, tenho que aqueles não demonstraram de forma satisfatória os fatos constitutivos do direito perseguido, deixando de desincumbir do ônus que lhes recaíam (art. 373, I, CPC).

Nas próprias fundamentações do pedido de simulação, os autores apenas se referem a fatos relacionados à Sandra, quanto a sua atuação como “laranja” no contrato, aduzindo apenas que Eduardo é genro de Celso, o qual inclusive é sócio junto com este em empresa denominada Celso Padovani & Cia LTDA, participando ativamente dos negócios discutidos neste feito, fatos confirmados pelas testemunhas, não havendo qualquer prova que indique que o mesmo não tenha de fato adquirido a propriedade referida, que posteriormente foi vendida aos autores.

Desta feita, entendo que, dos negócios jurídicos aqui discutidos, houve comprovação de simulação na venda de um imóvel rural, matrícula 1.229 do CRI de Comodoro/MT, por Maja Agropecuária LTDA, cujo sócio é Celso Fernandes Padovani, a Sandra Maria da Silva, sendo imperiosa a declaração de nulidade do ato, nos termos do art. 167, §1º, do Código Civil:

“Art. 167. É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se válido for na substância e na forma.

§ 1o Haverá simulação nos negócios jurídicos quando:

I - aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às quais realmente se conferem, ou transmitem”;

A simulação referida é denominada pela doutrina como absoluta, pois o negócio é inteiramente simulado, as partes envolvidas não almejam a verdadeira prática de nenhum ato, não existindo negócio encoberto, porque na verdade não existe nenhum ato, dessa forma não havendo falar em subsistência de negócio dissimulado, como intentam os autores.

Para o jurista Washington de Barros, nesta modalidade de simulação a declaração de vontade exprime aparentemente um ato jurídico, não sendo a intenção das partes efetuar ato algum (colorem habens, substantiam vero nullam). Possui cor, mas a substância não existe.

Há que se ter em vista que na simulação há sempre o escopo de enganar, como já apontado, buscando-se na maioria das vezes prejudicar terceiro, o Fisco e ilidir disposição de Lei.

Sendo causa de nulidade, a simulação vicia o ato jurídico que é inválido desde a sua formação, razão pela qual a sentença que reconhece tal ocorrência apenas declara a situação viciada, conferindo efeitos ex-tunc, ou seja, retroagindo o negócio à data em que ele foi constituído, retirando-lhe completamente seus efeitos, como se nunca tivesse existido.

Assim, a venda efetuada pela requerida Sandra aos autores do imóvel matriculado sob o nº 1.229 do CRI de Comodoro/MT, contrato de fls. 42/48, está contaminada pela ilicitude, devendo ser considerada como inexiste, pois derivada de ato nulo.

Desta forma, impende o retorno das partes ao estado anterior à celebração do contrato, com a reintegração da empresa Maja Agropecuária LTDA na posse do imóvel, matrícula 1.229 do CRI de Comodoro/MT, fls. 69/71, e a correspondente nulidade de todos os atos decorrentes do contrato e escritura de compra e venda entre referida empresa e Sandra de tal imóvel, com a consequente devolução dos valores recebidos por Eduardo correspondentes a venda do imóvel para os autores José e Derli, consoante recibos de fls. 51/53”.

A esse respeito:

“
APELAÇÃO - RECURSO TEMPESTIVO - COMPRA E VENDA - SIMULAÇÃO - CONTRATO E ESCRITURA - NULIDADE ABSOLUTA - DECLARAÇÃO - EFEITO EX TUNC - DIREITO DE REGRESSO. Quando os litisconsortes possuírem procuradores diferentes, os prazos para recorrer serão contados em dobro, nos termos do art. 191 do CPC. Apresentado o recurso antes do termo final, é o mesmo tempestivo. Se inequívoco o fato de que a compra e venda de imóvel decorreu de simulação, o que torna o negócio nulo, impõe-se a declaração da nulidade do contrato, registros e procurações públicas referentes a alienação do imóvel em questão, pouco importando a boa-fé do adquirente, ao qual se reserva direito de regresso. (TJMG - Apelação Cível 1.0525.04.060278-7/001, Relator(a): Des.(a) Antônio Bispo , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/04/2010, publicação da súmula em 05/05/2010)

No tocante à pretensão de condenação solidária dos Apelados quanto ao pagamento da Cláusula Penal, também não merece guarida, uma vez que não houve acordo quanto à data de adjudicação do imóvel. Assim, mostra-se ausente o direito de receber a multa de 20% do valor do contrato.

Inclusive, sobre esse ponto bem destacou o Magistrado, quando asseverou que “(...) Tal previsão de data para adjudicação dos imóveis está inserida em instrumento particular de acordo de fl. 53, que previu que a última parcela devida da aquisição dos imóveis, na quantia de 20.736 sacas de soja, seria reduzida para 12.600 sacas se pago ao dia 08/09/2004 8.000 sacas e, a diferença de 4.600 sacas, só seria paga se a outorga definitiva das escrituras dos imóveis fosse efetivada até 30/04/2005, ficando os autores desobrigados de efetivar tal pagamento caso tardasse a adjudicação, a título de multa contratual”.

Por fim, no que tange à pretensão de repetição do indébito, comungo com o posicionamento adotado pelo juízo singular, no sentido de que:

“(...) os autores não lograram êxito em demonstrar que os valores pagos às fls. 55/56 se referiam as 4.000 (quatro mil) sacas de soja cobradas, sendo que o recibo de fl. 56 consta que o valor de R$ 57.200,00 (cinquenta e sete mil e duzentos reais) se destinava a quitar o valor correspondente ao ato de lavratura da escritura, e não pagamento da compra e venda do imóvel(...)”.

Desse modo, apesar das alegações da Embargante, não há omissão a ser sanada, salientando-se que o acórdão manteve a sentença, alegando que é perfeitamente viável a sucumbência recíproca, devendo cada qual arcar com os honorários da parte adversa.

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada para fins de eventual interposição de recursos destinados aos Tribunais Superiores.

Posto isto,
REJEITO
os embargos declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2020